Tribunal: TJSP
Processo: 1025995-62.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Funileiro de produção – Lesões em ombros – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Funileiro de produção – Lesões em ombros – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico provido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025995-62.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
EDILSON COELHO TEREZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025995-62.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.317
VOTO No: 35.317
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1025995-62.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. PATRÍCIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: EDILSON COELHO TEREZA
ACIDENTÁRIA Funileiro de produção Lesões em
ombros
Nexo concausal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
juntada do laudo pericial, conforme definido em
sentença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde o termo inicial do benefício, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Definição dos honorários advocatícios na fase
de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico provido, parcialmente provido o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 138/142, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Edilson Coelho Tereza, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do
dia seguinte ao da juntada do laudo pericial aos autos, ocorrida em 26/12/2018,
até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado; mais abono anual; juros de mora contados de forma global desde a
data de início do benefício até a citação e, após, decrescentemente, mês a
mês, segundo os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025995-62.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.317
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09); correção
monetária pelo INPC; e honorários advocatícios de 15% sobre o total das
prestações vencidas até a sentença (art. 85, §§ 2o e 3o, do novo CPC).
Outrossim, consignou que deverá ser observado, na medida do possível, o
processo de reabilitação profissional.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma parcial
da decisão. Inicialmente, defende o cabimento do recurso de ofício. No mais,
requer seja afastada a determinação quanto à inclusão da autora em programa
de reabilitação profissional, afirmando que o laudo médico não fez qualquer
menção a esse respeito. Tece considerações acerca da matéria.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula o obreiro a concessão de
benefício acidentário, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de lesões na coluna vertebral e nos
ombros, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido no
exercício da função de funileiro de produção.
É oportuno consignar que, segundo informações trazidas
pelo INSS às fls. 81/87, o autor não esteve em gozo de qualquer benefício
previdenciário.
Anote-se, ainda, que, embora a perícia tenha sido
desfavorável no tocante às lesões na coluna, a questão não foi devolvida ao
tribunal, à falta de recurso do obreiro, estando, pois, superada.
No mais, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 94/102), verificou o perito ser o autor portador de “quadro
de tendinopatias múltiplas e bilaterais dos ombros com rotura parcial do tendão
do músculo supra-espinal à direita” (fls. 102), o qual acarreta redução parcial e
permanente da capacidade laborativa.
Além disso, embasado em vistoria levada a efeito no
ambiente de trabalho (fls. 103/105), admitiu o expert o nexo concausal,
afirmando que a atividade analisada “implica a necessidade da realização de
movimentos repetitivos com os membros superiores” (fls. 105).
O laudo pericial está suficientemente fundamentado e não
foi contrariado por nenhum outro parecer técnico, merecendo orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025995-62.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.317
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de
concausalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido
o termo inicial definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da juntada do
laudo pericial (27/12/2018
assim considerada a liberação digital em
26/12/2018), à falta de recurso do obreiro.
Com relação à reabilitação profissional, sequer reclamada
na inicial, não há que se cogitar de determinação judicial. Cuida-se de processo
que se desenvolve na esfera administrativa, adequado para determinadas
situações de incapacidade total e temporária, não dependendo apenas da
autarquia, mas também do comparecimento e empenho do segurado para esse
fim.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo
juízo de origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico e provimento parcial ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital